Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. REINCIDENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em invasão ilegal de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito de tráfico de drogas, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal.
2. A periculosidade concreta dos agentes, manifesta nas circunstâncias do crime, bem como o risco de reiteração delitiva, colhido dos antecedentes penais dos pacientes, justificam a decretação da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
3. Ordem conhecida e denegada.